Tribunal: TJDFT
Processo: 0000315-49.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal – Abordagem ilegal não configurada. Porte de arma branca (art. 19, caput, da LCP). atipicidade afastada. tema 857 STF. Materialidade e autoria comprovadas. Potencialidade lesiva da conduta demonstrada. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória (ID 65628515) à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, pela prática do crime do art. 19, caput, do Decreto-Lei n.o 3.688/1941 (ID 66005009). A Defesa sustenta ilegalidade na abordagem do réu pelos policiais militares sob alegação de ausência de fundada suspeita. Defende que, em razão da abordagem ilegal, as demais provas colhidas são ilícitas e desservem para embasar a condenação do réu. Pede a absolvição do apelante. (ID 66005016).
1.1. Segundo a denúncia (ID 66004935), em 14.01.2024, por volta de 00h03, em frente ao Hospital Regional do Gama, tinha uma faca tipo peixeira consigo. 1.2. Contrarrazões (ID 66005020) e parecer pela manutenção da sentença (ID 66552594).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: i) se houve ilegalidade na abordagem do réu que enseje em nulidade das provas; ii) se há provas para condenação.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal sem mandado poderá ocorrer quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
4. No caso, o policial militar Manoel que participou da abordagem do réu, asseverou, em Juízo, ter recebido informações via rádio sobre um indivíduo e um veículo que estariam envolvidos numa ocorrência de “Maria da Penha” e que o réu estava no automóvel descrito, além de apresentar sinais de embriaguez (ID 66005005). 4.1. Assim, a abordagem pessoal se encontra devidamente justificada, em consonância com o art. 244 do CPP.
5. O STF, ao exame do ARE no 901.623/STF (Tema 857), firmou a tese de que: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
6. A conduta de trazer consigo uma arma branca (faca) consciente e voluntariamente, com alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Todavia, consoante o Tema 857, necessário, ainda, a aferição do potencial de lesivo da conduta de acordo com o contexto fático. 6.1. No caso, a materialidade do delito restou devidamente demonstrada pelo Registro de Atividade Policial n.o 6213/2020 (ID 66004096), pelo auto de apreensão, no qual descrito se tratar de “uma faca tipo peixeira de cabo na cor preta” (ID 66004096), e pela prova oral colhida. Elementos estes suficientes para demonstração da materialidade, conforme jurisprudência desta Turma Recursal: Acórdão 1940959, Apcr 0754684-08.2023.8.07.0016, Relator Marco Antônio do Amaral, data de julgamento 04.11.2024, DJe 13.11.2024; Acórdão 1721296, Apcr 07646641320228070016, Relator Carlos Alberto Martins Filho, Data de Julgamento 26.06.2023, DJe 03.07.2023.
7. Embora o réu tenha permanecido em silêncio em Juízo, perante a autoridade policial, confessou que a faca era sua, sem declinar as razões pelas quais portava a arma em seu carro no período noturno (ID 66004096, pág. 1/2). Sua confissão está aliada ao depoimento do policial militar Manoel, quanto a terem encontrado a faca tipo peixeira no automóvel do réu durante a abordagem. O porte de arma branca tipo peixeira, em horário noturno, aliado às circunstâncias do nervosismo do réu, denotam o uso desvirtuado do artefato, assim como o potencial lesivo da conduta no caso concreto.
8. Quanto à dosimetria, irreparável. Fixada a pena no mínimo legal na primeira etapa da dosimetria e mantida inalterada nas demais etapas. Escorreitas a fixação do regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme arts. 33, § 2o, “c”, e 44 do CP.
IV. Dispositivo
9. recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.o 3.688/1941, Art. 19, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901.623, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.10.2024.